Tribunal: TJMT
Processo: 1014967-55.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014967-55.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADEILTON CASTRO PEREIRA (APELANTE), RANARA AIESA SOARES DE PONCE - CPF: 072.961.861-78 (APELANTE), VILSON SOUZA PEREIRA - CPF: 474.392.111-20 (APELANTE), ANDERSON ALVES XAVIER - CPF: 907.909.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TULIO LIMA DE ARRUDA - CPF: 009.287.151-83 (TERCEIRO INTERESSADO), RANARA AIESA SOARES DE PONCE - CPF: 072.961.861-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DROGAS PARA USO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
PRELIMINAR
- NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – APREENSÃO ANTECEDENTE COM USUÁRIO - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
- DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES, FORMA DE ACONDICIONAMENTO E APREENSÃO DE INSUMOS - QUANTIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL – ARESTOS DO TJMT – PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

Identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”
(STF, RHC nº 219955/SC).

Reconhece-se a legalidade da busca domiciliar porque precedida da apreensão de entorpecentes na posse de terceiro, em via pública, durante revista pessoal (STF, AgRg no HC nº 758.678/GO), sobretudo ao considerar que
a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na
residência [precedida de informação específica sobre comercialização de drogas no endereço dos apelantes, localização de drogas em poder de terceiro; informação sobre a aquisição da substância entorpecente dos apelantes e no local], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores
de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

A declaração extrajudicial de usuário de drogas
“tem plena validade quando se harmoniza com o restante do contexto probatório, sendo irrelevante não ter sido ele ouvido na fase judicial”
(TJMG – ApCr 1.0701.16.030489-8/002), notadamente pelas apreensões de cocaína e pasta-base de cocaína na residência dos apelantes, que somados às declarações coerentes dos policiais militares são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais “manter em depósito” substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A diversidade de drogas, a
forma de acondicionamento e armazenamento das substâncias entorpecentes e a apreensão de ácido bórico e balança de precisão permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022), por evidenciarem a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A quantidade de pasta-base [48g] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 480g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 480 (quatrocentos e oitenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [480 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.

Apresenta-se injustificável os pedidos absolvição
“quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”

(TJMT, AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1014967-55.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

VILSON SOUZA PEREIRA

ADEILTON CASTRO PEREIRA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo VILSON SOUZA PEREIRA e ADEILTON CASTRO PEREIRA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1014967-55.2022.8.11.0042), que os condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, e o
segundo
a 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ambos em regime inicial fechado (ID 212508852).

Os apelantes suscitam a ilegalidade de provas decorrentes da busca domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem autorização e/ou fundadas suspeitas. No mérito, sustentam que seria
“insuficiente à prova produzida na fase de instrução para justificar a condenação proferida”
.

Pedem o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca domiciliar e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência probatória (ID 212508883).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 212508900).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Recursos de Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva: Preliminar: Alegação de nulidade do processo por suposta ilicitude das provas – Ilegalidade na busca domiciliar realizada sem fundadas suspeitas – Não acolhimento – Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita de ocultação de elementos de prova vinculados à infração penal – Justa causa evidenciada – Crime permanente. Mérito: Pretendida a absolvição dos réus, por ausência de provas para sustentar a condenação – Improcedência – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Depoimentos dos policiais civis que participaram das diligências, aliados às demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Circunstâncias da apreensão que caracterizam o delito – Existência de informações prévias quanto ao envolvimento dos apelantes no tráfico de drogas, confirmadas por meio do monitoramento da residência pelos agentes públicos – Pelo desprovimento do recurso.”

(José Norberto De Medeiros Junior, procurador de Justiça - ID 215999150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que teria sido realizada sem mandado judicial, autorização e/ou justa causa por não haver fundadas suspeitas de flagrante delito.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos agentes policiais [Anderson Alves Xavier e Tulio Lima De Arruda] que receberam informações de que na rua do Caju, esquina com a rua Cristalina, em Cuiabá-MT, possuía um imóvel que estava realizando tráfico de drogas e era feitas pelos irmãos
“mike Vilson e Adeilton”
; estavam monitorando o local e notaram que havia muitas movimentação no local, de pessoas que
“pegavam algo pela janela e saíam”
; abordaram o usuário Daniel Soares e, na busca pessoal, localizaram uma porção de pasta-base de cocaína; o usuário admitiu ter adquirido o entorpecente com o
“suspeito mike”
que estava no interior da residência; ato contínuo, as diligências se estenderam até o interior da moradia dos apelantes, sendo localizados “
18 (dezoito) porções de cocaína, com massa total de 6,20 g (seis gramas e vinte centigramas), 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa total de 18,25 g (dezoito gramas e vinte e cinco centigramas) e, 01 (uma) porção, contendo pedras de pasta base de cocaína, com massal total de 4,37 g (quatro gramas e trinta e sete centigramas), além de 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 43,64 g (quarenta e três gramas e sessenta e quatro centigramas”
.

A apreensão de droga, na moradia dos apelantes, ocorreu após informação específica sobre comercialização de entorpecentes em determinada residência e localização de uma porção de pasta-base na posse de Daniel Soares, o qual revelou tê-las adquirido no local da diligência policial.

No caso, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes”
, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito”
(STF, RHC nº 219955/SC - Relator: Min. André Mendonça - 12.11.2022).

Nesse contexto, reconhece-se a legalidade da busca domiciliar porque precedida da apreensão de entorpecentes na posse de terceiro, em via pública, durante revista pessoal (STF, AgRg no HC nº 758.678/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.11.2022), sobretudo ao considerar que a consumação do tráfico de drogas “
se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF, Ag. Reg. no HC nº 212.209/SC).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser “legítima a ação do Estado” de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na
residência [precedida de informação específica sobre comercialização de drogas no endereço dos apelantes, localização de drogas em poder de terceiro; informação sobre a aquisição da substância entorpecente dos apelantes e no local], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC nº 766.447/SC - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 14.2.2023; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 17h45min, na residência localizada na Rua Cristalina, nº 223, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, os denunciados Vilson Souza Pereira, Adeilton Castro Pereira e Ranara Aiesa Soares de Ponce tinham em depósito, 18 (dezoito) porções de cocaína, com massa total de 6,20 g (seis gramas e vinte centigramas), 01 (uma) porção de ácido bórico, com massa total de 18,25 g (dezoito gramas e vinte e cinco centigramas) e, 01 (uma) porção, contendo pedras de pasta base de cocaína, com massal total de 4,37 g (quatro gramas e trinta e sete centigramas). Na mesma data e circunstância, o denunciado Vilson Souza Pereira, vendeu para o usuário Daniel Soares, 01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, com massa total de 43,64 g (quarenta e três gramas e sessenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2022.88544-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Vilson Souza Pereira, Adeilton Castro Pereira e Ranara Aiesa Soares de Ponce pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 212508743)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, “caput”) encontra-se comprovada, inicialmente, pelo auto de apreensão (Id. 99783951) e em seguida, pelos laudos de constatação preliminar e toxicológico definitivo n. 3.14.2022.88544-01 (Id. 99783953), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína, a qual era ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibida no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, o qual regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista “F1” de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

O réu VILSON SOUZA PEREIRA, quando interrogado em juízo declarou o seguinte: [...].

O réu ADEILTON CASTRO PEREIRA, quando interrogado em juízo declarou o seguinte: [...].

A ré RANARA AIESA SOARES DE PONCE, quando interrogada em juízo declarou o seguinte: [...].

A testemunha arrolada pela acusação, investigador de polícia, ANDERSON ALVES XAVIER quando depôs em Juízo declarou o seguinte: [...].

Adiante, relataram que nas buscas pelo imóvel, encontraram no quarto do réu VILSON (Mickey) uma porção grande e uma média de ácido bórico, onze seringas sem uso, um prato com resquício de entorpecente, além de uma tornozeleira eletrônica rompida e certa quantia de dinheiro em espécie; e no quarto do réu ADEILTON apreendeu cerca de dezoito porções de cocaína e um rolo de linha e ainda, no quintal da casa, em uma prateleira, uma balança de precisão. [...]

Frise-se que os depoimentos dos policiais colhidos na fase judicial são firmes, coerentes e seguros, tanto é assim que se ajustam, sem qualquer contradição, com as declarações colhidas na fase inquisitorial e com as demais provas produzidas nos autos. Por derradeiro, mas não menos importante, convém anotar que todos os réus possuem registros criminais pelo crime de tráfico de drogas, inclusive, os réus ADEILTON e VILSON ostentam condenação por referida prática delitiva, o que corrobora demonstrar suas renitências neste tipo de prática delituosa. [...]

Diante de todo o exposto e não havendo informações de que os policiais civis que participaram do flagrante fossem desafetos dos acusados, tivessem hostil prevenção contra eles ou quisessem indevidamente prejudicá-los, a eficácia probatória dos seus testemunhos não podem ser desconsideradas. Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR os réus VILSON SOUZA PEREIRA, alcunha “MICKEY”, brasileiro, desempregado, nascido em 13/09/1971, portador do RG 6350666 SSP/MT e inscrito no CPF 474.392.111-20, filho de Nivaldo Francisco Pereira e Laura Souza Pereira, residente na Rua Cristalina, n. 223, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, telefone (65) 98449-0622; ADEILTON CASTRO PEREIRA, vulgo “CHUPETA”, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Chapada dos Guimarães/MT, nascido em 11/08/1984, portador do RG 3041308-7 SSP/MT, filho de Nivaldo Francisco Pereira e Lindaura Silva de Castro, residente na Rua Cristalina, nº 223, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT e RANARA AIESA SOARES DE PONCE, brasileira, solteira, cuidadora, natural de Cuiabá/MT, nascida em 14/11/2001, portadora do RG 2714476-3 SSP/MT e inscrita no CPF 072.961.861-78, filha de José Carlos Ferreira de Oliveira Ponce e Edvania Aparecida Soares, residente Rua Alini Huguenen de Matos, n. 470, bairro Araés, em Cuiabá/MT ou Rua França, casa 405, bairro Vila Nova, em Alta Floresta/MT; Tel: (44) 99137-5576, todos nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06. [...]

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor VILSON SOUZA PEREIRA, alcunha “MICKEY”, brasileiro, desempregado, nascido em 13/09/1971, portador do RG 6350666 SSP/MT e inscrito no CPF 474.392.111-20, filho de Nivaldo Francisco Pereira e Laura Souza Pereira, residente na Rua Cristalina, n. 223, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, telefone: (65) 98449-0622, atualmente encontra-se preso preventivamente, no patamar de 07 (sete) anos de reclusão. [...]

Por essa razão e não vislumbrando causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor ADEILTON CASTRO PEREIRA, vulgo “CHUPETA”, brasileiro, solteiro, desempregado, natural de Chapada dos Guimarães/MT, nascido em 11/08/1984, portador do RG 3041308-7 SSP/MT, filho de Nivaldo Francisco Pereira e Lindaura Silva de Castro, residente na Rua Cristalina, nº 223, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, atualmente encontra-se preso preventivamente, no patamar de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – ID 212508853)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 212507298 – fls. 29) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.88544-01 (ID 212508700 – fls. 34/38), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Anderson Alves Xavier, investigador de Polícia (ID. 212507296 – fls. 24/25), Tulio Lima de Arruda, investigador de Polícia (ID. 212507299 – fls. 31/32), Daniel Soares, testemunha/usuário de drogas (ID. 212508701 – fls. 54/55), Ranara Aiesa Soares De Ponce, corré (ID. 212508709 – fls 78/80), e os apelantes VILSON SOUZA PEREIRA (ID. 212508703 – fls. 64/66), ADEILTON CASTRO PEREIRA (ID. 212508706 – fls. 72/73).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Anderson Alves Xavier e Tulio Lima de Arruda, bem como os interrogatórios da corré Ranara Aiesa Soares de Ponce e dos apelantes VILSON SOUZA PEREIRA (ID. 212508703 – fls. 64/66), ADEILTON CASTRO PEREIRA (ID 212508822).

Dito isso, vejamos.

Os policiais civis responsáveis pelo flagrante [Anderson Alves Xavier e Tulio Lima de Arruda] descreveram, em sede policial e em Juízo, de forma coesa, a apreensão de 6,20g (seis gramas e vinte centigramas) de cocaína, 48g de pasta-base de cocaína e 18,25 (dezoito gramas e vinte e cinco centigramas) de ácido bórico, uma balança de precisão e R$ 233,00 (duzentos e trinta e três) reais em espécie, por volta das 17h45min, na Rua Cristalina, nº 223, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações anônimas de que uma moradia localizada na na Rua Cristalina, nº 223, bairro Alvorada, em Cuiabá/MT, seria um ponto de comércio de entorpecentes [
“boca de fumo”
]; 2) em seguida foram até o local e realizaram monitoramento no local e visualizaram diversas pessoas chegando e saindo do local; 3) abordaram o usuário Daniel Soares e, na busca pessoal, encontraram uma porção de pasta-base de cocaína; 4) Daniel Soares admitiu aos policiais ter adquirido os entorpecentes com “Mickey”, que estava dentro da moradia; 5) ato contínuo, as diligências se estenderam até a moradia dos apelantes, momento em que a corré Ranara Aiesa Soares de Ponce saiu correndo para o banheiro e dispensou drogas no vaso e deu descarga; 6) no quarto do apelante VILSON SOUZA PEREIRA localizaram o ácido bórico, uma porção de pasta-base de cocaína, uma tornozeleira eletrônica rompida e os valores em espécie: 7) no quarto do apelante ADEILTON CASTRO PEREIRA foram encontradas as porções de cocaína [18] e uma porção da pasta-base e, no quintal da residência, a balança de precisão.

Note-se que a testemunha/usuário Daniel Soares confirmou, na fase policial, que adquiriu os entorpecentes na moradia dos apelantes, alegando ter comprado a porção de pasta-base de cocaína por R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

Com efeito, a declaração extrajudicial de usuário de drogas
“tem plena validade quando se harmoniza com o restante do contexto probatório, sendo irrelevante não ter sido ele ouvido na fase judicial”
(TJMG – ApCr 1.0701.16.030489-8/002), notadamente pelas apreensões de cocaína e pasta-base de cocaína na residência dos apelantes, que somados às declarações coerentes dos policiais militares são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7)
.

Noutra ótica, a diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e cloridrato de cocaína], a forma de acondicionamento e armazenamento das substâncias entorpecentes, a apreensão de ácido bórico e balança de precisão permitem aferir a destinação mercantil das drogas (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022), por evidenciarem a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A quantidade de pasta-base [48g] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 480g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 480 (quatrocentos e oitenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [480 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício nº 011/2024/GAB-4ªCrimCáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.

No contexto probatório, apresenta-se injustificável os pedidos absolvição
“quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

Logo, a responsabilidade penal dos apelantes pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024